Tribunal: TJDFT
Processo: 0736801-69.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO (SPE). SENTENÇA ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ENTREGA DO IMÓVEL. ATRASO NA OBRA. MULTA CONTRATUAL. MORATÓRIA. CLÁUSULA PENAL. CLÁUSULA ESPECÍFICA. TESE FIRMADA EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DANOS EMERGENTES. DEMONSTRADO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DESEMBOLSO. DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA. SÚMULA 43 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ERRO MATERIAL. ACLARAR. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA. CONTRADIÇÃO. SUCUMBÊNCIA. RECÍPROCA. NÃO EQUIVALENTE. EFEITOS INFRINGENTES.

1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.

2. As opções livremente pactuadas pelas partes no momento da celebração do contrato devem prevalecer, ex vi do princípio pacta sunt servanda.

3. A falta de ocorrência do vício apontado demonstra que o interesse do embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo Colegiado quando do julgamento do recurso de apelação, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração.

4. O fato da fundamentação adotada na decisão não corresponder à desejada pelo embargante não implica em vício de omissão, o qual somente é impugnável pela via dos embargos de declaração quando interno ao julgado, resultante de desconexão entre a fundamentação e a parte dispositiva.

5. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve pautar-se pelo exame do número de pedidos formulados e da sucumbência existente para cada uma das partes.

6. Observada a existência de contradição na distribuição da sucumbência recíproca e não equivalente, o acórdão deve ser complementado para determinar que cada parte arque com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios na proporção de suas vitórias e derrotas na demanda.

7. Embargos de declaração dos réus conhecidos e desprovidos.

8. Embargos de declaração do autor conhecidos e parcialmente providos, com efeitos infringentes.